Tribunal: TJES
Processo: 5003677-18.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003677-18.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAQUIM ANTONIO CARLETTE e outros

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO.
LIQUIDEZ DO TÍTULO
. LEGALIDADE DA ADOÇÃO DO CDI COMO INDEXADOR. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença rejeitou embargos à execução opostos, condenando os embargantes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Os embargos contestavam título executivo baseado em cédula de crédito bancário, alegando nulidades, excesso de execução e cobranças indevidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
.
Há quatro questões centrais em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem produção de prova pericial; (ii) determinar se há liquidez no título; (iii) avaliar a legalidade da adoção do índice CDI/Cetip como indexador de correção monetária; e (iv) analisar a caracterização ou descaracterização da mora em face das cobranças alegadamente abusivas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o juiz entende que as provas constantes nos autos são suficientes para o julgamento, sendo a produção de prova pericial desnecessária, sobretudo em questões predominantemente de direito ou quando já há elementos documentais aptos à análise.

4.
A alegação de nulidade do título executivo, baseada em supostas inconsistências na planilha apresentada pelo exequente, não se sustenta. Conforme consignado, o título é representado por uma Cédula de Crédito Bancário que contém todos os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade, sendo obrigação única e indivisível. Os pagamentos realizados pelos embargantes de forma “diária” não descaracterizam a mora, especialmente porque o contrato previa expressamente o vencimento antecipado da totalidade da dívida em caso de inadimplemento de qualquer obrigação. Assim, a validade e eficácia do título permanecem incólumes.

5
.
A cláusula contratual que prevê o vencimento antecipado da dívida em caso de inadimplemento é válida, sendo legítima a amortização dos valores devidos conforme o total do débito, não se configurando irregularidade na aplicação do pacto ajustado entre as partes.

6
.
A jurisprudência do STJ reconhece a legalidade da adoção do CDI como índice de correção monetária, desde que os encargos totais contratados não sejam abusivos, o que deve ser analisado caso a caso. No presente caso, a planilha apresentada pela instituição financeira atendeu à média das taxas de mercado, não havendo abuso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Apelação desprovida.

Tese de julgamento
:

1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando as provas existentes no processo forem consideradas suficientes pelo magistrado.

2. É válida a adoção do índice CDI como indexador de correção monetária em contratos bancários, desde que os encargos totais não sejam abusivos, conforme análise em cotejo com as taxas médias de mercado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 917, §3º e §4º, I, e 85, §2º e §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.147.710/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 03.12.2024, DJe 06.12.2024; STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 2.090.138/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 02.12.2024, DJe 09.12.2024; TJES, Apelação Cível nº 0000928-59.2018.8.08.0021, Relª Desa. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 22.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR:
NULIDADE POR
CERCEAMENTO DE DEFESA

Os apelantes alegam, preliminarmente, a nulidade da sentença ao argumento de que houve cerceamento do seu direito de defesa, pois “
apesar de terem requerido na inicial a produção da prova pericial, não lhes foi oportunizada tal produção, nem mesmo intimados quanto a possibilidade de julgamento antecipado, sendo surpreendidos pela sentença, que julgou improcedentes seus Embargos à Execução e, posteriormente tendo seu pedido de esclarecimentos, realizados por embargos de declaração, não conhecido, mesmo apontando dúvidas fundamentadas, dentro do prazo para a interposição do recurso legalmente cabível
” (fl. 09 do evento 9466184).

Na exordial, os embargantes pugnaram pela “
produção de todos os meios de prova
admitidos em direito, especialmente a prova pericial, documental suplementar e demais
que se fizerem necessárias no decorrer da instrução
”.

Apesar do julgamento antecipado da lide ter se dado sem apreciação do pedido de produção de provas mencionado, nota-se que o pleito foi completamente genérico, sem especificar sequer o tipo de perícia que pretendiam realizar.

Aliás, ainda que se possa extrair da petição inicial, mediante uma interpretação teleológica, que a perícia teria finalidade contábil, tem-se que o artigo 917 do Código de Processo Civil estabelece que no caso de alegação de excesso de execução, é indispensável a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, justamente porque cabe ao embargante declarar, na petição inicial dos embargos à execução, o valor que entende correto, nos termos em que preceitua o §3º do artigo 917 do CPC
1
.

A jurisprudência deste egrégio Tribunal, inclusive, vem entendendo que o pedido de realização de perícia contábil não afasta a necessidade imposta por lei:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE MEMORIAL DE CÁLCULOS. EXTINÇÃO. EMENDA VEDADA. OBRIGAÇÃO LEGAL QUE SUBSISTE A DESPEITO DO REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. No caso, ao arrepio do comando contido no §3º, do artigo 917, do CPC, não cuidaram os Embargantes em trazer à baila nenhuma espécie de memorial de cálculo a embasar sua alegação de excesso de execução, o que, à luz dos inciso I, do §4º do mesmo artigo 917, enseja a rejeição liminar dos embargos à execução. 2. Segundo os mais recentes precedentes do Superior Tribunal de Justiça, não é admitida emenda da exordial dos embargos à execução em casos de omissão quanto ao memorial de cálculo, nos casos em que volta-se o Embargante face ao excesso de execução. Precedentes. 3.
O requerimento ou mesmo a necessidade de perícia não afasta a regra imperativa do §3º e do inciso I, do §4º, do artigo 917, do CPC, não podendo a parte negligenciar sua obrigação legal, imposta sob pena de extinção, antecipando-se ao próprio Magistrado para relegar seu dever processual à necessidade de uma prova que não foi dita necessária pelo Juiz, a quem cabe sua definição.
4. Lançam mão os embargantes na exordial de seus embargados, do valor que entendem incontroverso (R$ 89.861,28), a revelar, muito claramente, terem condições de alcançar, por estarem presentes nos autos, os elementos suficientes à elaboração dos cálculos impostos na Lei Processual, a despeito da conclusão de eventual necessidade de prova pericial. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES; Data: 22/Feb/2024; Órgão julgador: 3ª Câmara Cível; Número: 0036201-90.2018.8.08.0024; Des. Rel.: MARCOS VALLS FEU ROSA; Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Assunto: Cédula de Crédito Bancário)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO – AUSÊNCIA DE PROVA – INDEFERIMENTO DE PERICIA TÉCNICA – POSSIBILIDADE – MAGISTRADO DESTINATÁRIO DAS PROVAS – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO 1- Conforme consignado na decisão, a alegação de que houve excesso de execução está destituída de quaisquer fundamentos, tendo o pedido respaldo no título executivo judicial, não se acolhendo assimetrias em seu conteúdo. 2 –
A parte que alega que o valor requerido não corresponde àquele constante no título executivo judicial deve providenciar o valor que entende devido, sob pena de rejeição sumária do argumento.
3 – O magistrado é o destinatário da prova, podendo indeferir diligências meramente protelatórias, como no presente caso. 4- Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e improvido. (TJES; Data: 06/Oct/2022; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Número: 5005380-85.2021.8.08.0000; Des. Rel.: WALACE PANDOLPHO KIFFER; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO; Assunto: Causas Supervenientes à Sentença)

Aliás, a argumentação dos embargantes recai sobre suposta abusividade do contrato que poderia ser extraída da prova documental e demonstrada através de cálculos aritméticos pelas partes interessadas.

Nesse mesmo sentido, destaco o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – BENEPLÁCITO REVOGADO NA SENTENÇA – PRESSUPOSTOS PARA CONCESSÃO COMPROVADOS EM SEDE RECURSAL – BENEFÍCIOS RESTABELECIDOS – JULGAMENTO ANTECIPADO – CERCEAMENTO DE DEFESA ALEGADO – PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE PARA APURAR CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E SUA PACTUAÇÃO – NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL – TÍTULO EXECUTIVO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS ADMITIDA – ENUNCIADO N. 93/STJ – AVENTADA AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO EXPRESSA – TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL – JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL N. 1302738/SC – EXCESSO DE EXECUÇÃO – VALOR DEVIDO NÃO INDICADO – REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS – PREVISÃO DOS §§ 3º E 4º DO ART. 917 DO CPC/2015 – OBRIGAÇÃO NÃO AFASTADA PELO SIMPLES PEDIDO DE PERÍCIA CONTÁBIL – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 1) Na declaração de rendimentos encaminhada à Receita Federal, referente ao ano-calendário 2022, o 1º apelante declarou ser aposentado e ter auferido módicos rendimentos pagos, exclusivamente, pelo INSS (R$ 28.599,02), ao passo que a 2ª apelante, que em sua declaração de rendimentos informou ser microempreendedor individual e ter auferido rendimentos ainda menos significativos no mesmo exercício (R$ 14.544,00), cf. Id’s 5162351 e 5162352. 2) No tocante ao exercício de atividade empresarial, também comprovaram os solicitantes que ambos se retiraram em 2018 das sociedades empresárias cujos quadros societários integraram, o que deve ser considerada suficiente como prova de que, atualmente, os solicitantes podem ser considerados hipossuficientes e fazem jus à assistência judiciária gratuita, em que pese a impugnação ao pedido em sede de contrarrazões. 3) O julgamento antecipado da lide é cabível quando o juiz reputa desnecessária a produção de outras provas, além das já constantes dos autos, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. Assim, muito embora a abreviação do procedimento não constitua a regra do ordenamento processual, será admitida quando o juiz, na qualidade de destinatário final das provas, reconhecer suficiente a instrução do processo. 4)
Trata-se de prova desnecessária a perícia contábil pretendida, por estar sedimentada a jurisprudência dos tribunais no sentido de que, por se tratar de matéria unicamente de direito, a aferição da pactuação da capitalização de juros independe de prova contábil.
5) A execução versa sobre nota de crédito comercial emitida, que reconhecidamente é título executivo, por força de expressa disposição legal contida nos arts. 5º da Lei nº 6.840/80 c/c art. 10 do Decreto-Lei nº 413/69 e, no julgamento do RE nº 592.377/RS, o Supremo Tribunal Federal decidiu que é constitucional o art. 5º da Medida Provisória nº 2.170-36/01, ao permitir a capitalização de juros em contratos bancários. 6) Especificamente acerca da pactuação dos juros de forma capitalizada, malgrado o Superior Tribunal de Justiça tenha se posicionado no sentido de que a contratação expressa da capitalização de juros deve ser clara, precisa e ostensiva (v.g.: Terceira Turma, REsp nº 1.302.738/SC, relª Minª Nancy Andrighi, DJe 10/05/2012), no dia 27/06/2012, sob a sistemática prevista no art. 543-C, do CPC/73, decidiu a sua Segunda Seção, por voto da maioria de seus membros, que “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. 7) Ao alegar excesso de execução, o embargante deve indicar o valor que entende correto e instruir a petição inicial com memória de cálculos, sob pena de rejeição liminar dos embargos (CPC/2015, art. 917, §4º) e simples pedido de perícia contábil não retira do embargante o dever de indicar o valor e apresentar o demonstrativo de cálculos. 8) Apelação cível conhecida e parcialmente provida. (TJES; Data: 22/Sep/2023; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Número: 0000928-59.2018.8.08.0021; Desa. Rela.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA; Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Assunto: Cédula de Crédito Comercial)

Ademais, a intimação anterior da parte para se manifestar sobre o julgamento antecipado da lide se revela completamente desnecessária, tendo em vista que a sistemática deve ser adotada sempre que não houver necessidade de produção de outras provas e a parte pode arguir prejuízo à sua defesa em sede de apelação.

Sopeso que o Tribunal da Cidadania possui jurisprudência pacífica nesse mesmo sentido:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRODUÇÃO PROBATÓRIA INDEFERIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. RECONHECIMENTO PELA CORTE DE ORIGEM A PARTIR DO EXAME DE ELEMENTOS FÁTICOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II -
Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o Tribunal de origem entender adequadamente instruído o feito, declarando prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente
III - Rever o entendimento da Corte a quo, que consignou pela desnecessidade de produção de provas e ausência de comprovação do excesso de execução, afastando o cerceamento de defesa alegado, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de Recurso Especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7 desta Corte Superior. lV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V - Agravo Interno improvido. (STJ; AgInt-EDcl-REsp 2.097.249; Proc. 2023/0336885-0; AL; Primeira Turma; Relª Min. Regina Helena Costa; DJE 19/04/2024)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGADA CONDENAÇÃO AO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE COBERTURA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA Nº 284/STF. NULIDADE DA SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE NOVA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO OU DA PERSUASÃO RACIONAL. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DESTA CORTE. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 83 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplicável o óbice da Súmula n. 284/STF, pois as razões delineadas no Recurso Especial estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, no ponto relativo à alegada condenação sofrida pela parte agravante. 2.
"O magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe apreciar a necessidade da produção de provas, sendo soberano para formar seu convencimento e decidir fundamentadamente, em atenção ao princípio da persuasão racional [...] Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção das provas requeridas pela parte consideradas desnecessárias pelo juízo, desde que devidamente fundamentado"
(AgInt no AREsp n. 2.050.458/SP, Rel. Ministro João Otávio DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022). Incidência da Súmula nº 83/STJ. 3. Não cabe, em Recurso Especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. O mero não conhecimento ou improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação na multa do artigo 1.021, § 4º, do CPC/2015, devendo ser comprovado o manifesto propósito protelatório, o que não ocorreu na espécie. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-AREsp 2.425.714; Proc. 2023/0241323-4; AM; Quarta Turma; Relª Min. Maria Isabel Gallotti; DJE 11/04/2024)

Isto posto,
REJEITO

a preliminar aduzida.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado,
JOAQUIM ANTONIO CARLETTE e ESPÓLIO DE JERSÍLIO CYPRIANO
interpuseram recurso de apelação cível contra a r. sentença do evento 9466173, integrada pela decisão do evento 9466182, proferida pela d. juíza da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim que rejeitou os embargos à execução opostos pelos apelantes em face do
BANCO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
.

Outrossim, condenou os embargantes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, colacionadas no evento 9466184, os apelantes alegam, em síntese, que: (i) houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, sem oportunidade de produção de provas, especialmente a pericial requerida na inicial; (ii) a sentença desconsiderou as irregularidades na planilha apresentada pelo recorrido, que não reflete as condições pactuadas no contrato, o que compromete a liquidez do título; (iii) a aplicação do CDI como indexador foi indevida e contrária à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que veda sua utilização para atualização monetária, requerendo a substituição pelo INPC; (iv) as cobranças indevidas descaracterizam a mora, o que inviabiliza o vencimento antecipado do contrato; (v) a sentença baseou-se em contradições e omissões, não analisando corretamente as teses apresentadas nos embargos declaratórios.

Rememoro que, na origem, cuida-se de embargos à execução de título extrajudicial, lastreado na Cédula de Crédito Bancário nº R-018/2018 e seu 1º Termo Aditivo, bem como em seus anexos, e na planilha atualizada do débito acostada à exordial da ação executiva.

Os apelantes alegam a nulidade do título em razão de supostas inconsistências na planilha, aludindo que parte das parcelas entabuladas em relação ao 2º fluxo de pagamentos sequer haviam vencido quando do ajuizamento do feito, que fazia pagamentos diários ao recorrido que sempre aceitou dessa forma, inclusive dentro da carência, e que as amortizações jamais consideraram cada fluxo, destoando do pactuado.

Ocorre que, consoante asseverado pela magistrada de origem, “
a despeito de o pagamento se implementar por fluxo, trata-se, certamente, de um único produto, cujos pagamentos se implementariam por parcelas (com meses previamente definidos entre as partes), não se tratando, via de consequência, os mencionados fluxos, de créditos autônomos, mas sim, obrigação única e indivisível representada por uma única Cédula de Crédito Bancário. Desta forma, contém a Cédula data de vencimento previamente determinado e, os valores que, segundo os embargantes, ocorriam de forma “diária”, de fato se tratavam de quantias que eram debitadas de forma automática em conta da devedora ante o inadimplemento incontroverso
”.

Pelo que se extrai da planilha, apesar dos pagamentos “diários” dos embargantes, estes não arcavam com a integralidade das parcelas na data avençada, sendo que, ainda que o recorrido tenha “aceitado” dessa forma em um primeiro momento, isto não descaracteriza a mora dos recorrentes.

Aliás, a cláusula quinta do pacto estabelecia expressamente que, ocorrendo o inadimplemento de qualquer obrigação contratual ou legal, ocorreria o vencimento antecipado da totalidade da dívida, sendo legítima a amortização considerando o total devido.

Superado esse ponto, noto que os apelantes também se insurgiram em face da adoção da taxa CDI/Cetip como indexador, alegando abusividade em sua adoção como índice de correção monetária.

Ocorre que, desde o julgado de minha relatoria colacionado pelos apelantes, o c. STJ vem se posicionando pela legalidade da adoção do referido índice.

Até aquele momento prevalecia o entendimento de que a adoção da taxa CDI não se restringia apenas a atualizar a perda do valor da moeda, mas também abarcava juros para a remuneração do capital, gerando a dupla incidência de juros remuneratórios sobre a contratação que a prevê como índice de correção.

Contudo, atualmente, a Corte Superior sofisticou a discussão acerca do tema e vem se consolidando no sentido de que “
não há obstáculo legal à estipulação dos encargos financeiros com base no índice flutuante CDI, acrescido de juros remuneratórios, sendo desimportante o nome atribuído a tal encargo (juros, correção monetária, "correção remuneratória"), cumprindo apenas verificar se a somatória dos encargos contratados não se revela abusiva, devendo eventual abuso ser observado caso a caso, em cotejo com as taxas médias de mercado regularmente divulgadas pelo Banco Central do Brasil para as operações de mesma espécie
” (REsp n. 2.147.710/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 6/12/2024).

Nesse mesmo sentido, observe-se o julgado a seguir:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. CLÁUSULA QUE PREVÊ COMO ENCARGO FINANCEIRO VARIAÇÃO DO CERTIFICADO DE DEPÓSITO INTERBANCÁRIO (CDI) ACRESCIDA DE TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. LEGALIDADE DA PACTUAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. "Não há obstáculo legal à estipulação dos encargos financeiros em contratos bancários com base no índice flutuante CDI, acrescido de juros remuneratórios, sendo desimportante o nome atribuído a tal encargo (juros, correção monetária, 'correção remuneratória'), cumprindo apenas verificar se a somatória dos encargos contratados não se revela abusiva, devendo eventual abuso ser observado caso a caso, em cotejo com as taxas médias de mercado regularmente divulgadas pelo Banco Central do Brasil para as operações de mesma espécie, o que não se evidencia na espécie" (AgInt no AREsp 2.318.994/SC, Relatora para acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/8/2024, DJe de 16/10/2024). 2. Agravo interno provido para admitir a contratação do CDI no caso concreto. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.090.138/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 9/12/2024.)

A meu sentir, o raciocínio se revela mais adequado, notadamente porque prestigia o princípio do
pacta sunt servanda
, ao preservar a taxa livremente pactuada entre as partes, e atribui o exame da abusividade ao caso concreto, tomando como parâmetro a taxa média de juros de mercado.

Posta essa premissa, no caso concreto, não se extrai abusividade da adoção do índice CDI/Cetip, uma vez que, do cotejo entre a planilha apresentada pela instituição financeira
2
(fls. 11/15 do evento 9466154 e fls. 01/03 do evento 9466155) e a taxa média de juros da época da contratação
3
, verifica-se que foi observado o parâmetro adotado pelo mercado.

Pelo exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta, e, no mérito,

NEGO
-LHE

PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença vergastada.

Assim, a título de honorários recursais, majoro a condenação dos apelantes ao pagamento de honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, de modo que a verba sucumbencial passa a ser o total de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do diploma processual.

É como voto.

1
Art. 917. [...] § 3º Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

2
Que expressa índices de CDI que, nos meses de maior taxa, não alcançaram 0,8%, somado a juros remuneratórios de 0,5% ao mês.

3
Inclusive mencionada na sentença: 18,04 a.a. ou 1,39 a.m.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator no sentido de
CONHECER
da apelação interposta, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito,

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença vergastada.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.